Tribunal: TJPA
Processo: 0882309-48.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0882309-48.2023.8.14.0301

APELANTE: ZIZELDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, ANCRISLEIA SOARES DE BASTOS MOREIRA, MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DOS SANTOS TAVARES, LUZEILDE RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA, EDMAR ALEXANDRE CONCEICAO DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TARIFAS DE TUST E TUSD. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ALEGADA ADVOCACIA PREDATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação contra sentença que indeferiu liminarmente petição inicial em ação declaratória de inexigibilidade de tributo, cumulada com repetição de indébito, pleiteando a exclusão das tarifas de TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre faturas de energia elétrica, com fundamento em demanda predatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a prática de advocacia predatória pode justificar a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme disposto no art. 485, I, do CPC, e se aplica a teoria da causa madura para julgamento de mérito do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que o fundamento da advocacia predatória, ainda que presente, não constitui hipótese legal para a extensão do processo sem resolução de mérito, sendo de competência exclusiva do órgão de classe de fiscalização da atuação profissional do advogado.

4. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema 986, estabelecendo a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

5. Aplicável a teoria da causa madura, dada a instrução completa do feito, para julgamento do mérito, em conformidade com o art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e fornecido. Sentença de extinção anulada, com aplicação da teoria da causa madura, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
: "1. A prática de advocacia predatória, embora condenável, não constitui fundamento para a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, conforme Tema 986/STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, I, art. 1.013, § 3º, I; LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”.
Jurisprudência relevante relevante
: STJ, REsp nº 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13/03/2024, DJe 29/05/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença guerreada, e, aplicando a Teoria da Causa Madura, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça vestibular
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ZIZELDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, em face do
ESTADO DO PARÁ
, que indeferiu a petição inicial, declarando extinto o processo sem resolução de mérito.

Em síntese, os apelantes ajuizaram a ação na qualidade de consumidor de energia elétrica, visando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes litigantes quanto ao recolhimento de ICMS incidente sobre os encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, especialmente quanto às tarifas TUST e TUSD.

Verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir a sentença guerreada, asseverou que o STJ, em acórdão proferido no REsp nº 1.692.023/MT, ordenou a suspensão de todos os processos, em trâmite no território nacional, sobre a inclusão do TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, mas, ainda assim, a causídica que patrocina os apelantes estaria ajuizando diversas ações diariamente sobre o tema, prejudicando o melhor funcionamento do Poder Judiciário:

“Observa-se, ainda, que a mesma ingressa com número elevado de ações por dia, no horário de 22:00h às 06:00h da manhã, conforme observado junto ao PJE, ajuizadas em massa, em grande quantidade e sempre com o mesmo tema, em petições idênticas, onde apenas o nome da parte e o endereço são modificados, requerendo em todas os benefícios da gratuidade de custas. Ressalte-se que o aumento exacerbado do número de processos implica necessariamente na elevação dos custos do Poder Judiciário, bem como no direcionamento da força de trabalho destinada à resolução de demandas legítimas e na própria qualidade do serviço jurisdicional, alterando, ainda, o Painel de Gestão Judiciária desta Unidade – IEJud. Diante do exposto observa-se a existência de indícios de que a presente demanda se enquadra no moderno conceito de DEMANDA PREDATÓRIA. A utilização abusiva do direito de ação é o que se busca evitar com o reconhecimento das demandas predatórias.”

Dessa forma, indeferiu liminarmente a petição inicial da ação, sob o fundamento de que estaria caracterizada a prática de advocacia predatória:

Deste modo, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV c/c 485, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL para declarar EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Custas remanescentes, caso haja, em consonância com a Lei Estadual n. 8907/2019.

Oficie-se ao Conselho de Ética da OAB-PA, para conhecimento e apuração de eventual falta. Anexe ao ofício cópia desta sentença.

Comunique-se ao Ministério Público do Estado do Pará, nos termos do artigo 40 do Código de processo Penal.

Comunique-se o CIJEPA, por meio da Coordenação de Combate ao Uso Indevido do Sistema de Justiça, para ciência.

Determino a baixa processual em razão do movimento processual ora referido, com as devidas anotações no sistema, atendidas as cautelas legais.

P.R.I.C. - Arquive-se após o trânsito em julgado
.

Irresignados, os apelantes interpuseram o recurso de Apelação, argumentando, em suma, que o art. 2º, da Recomendação nº 127, CNJ, que trata da prática de advocacia predatória, não respalda a sentença impugnada., haja vista que afirmam que a sentença impugnada confunde litigância repetitiva e litigância abusiva, e que ignora o fato de a litigância repetitiva ter se tornado realidade inafastável com o advento do processo judicial eletrônico.

Ainda, alegam que a advocacia predatória se caracteriza pela utilização de teses sem fundamento jurídico ou que contrariem, expressamente, o sistema jurídico pátrio, o que não é o caso em exame.

Por fim, requerem o conhecimento e o provimento do Recurso de Apelação, a fim de que seja cassada a sentença guerreada, ordenando-se o retorno do caderno processual ao Juízo de origem, para o prosseguimento do processo nos ulteriores de Direito.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial não apresentou parecer, por entender ausente interesse público.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita nesta Instância, salientando que o deferimento não retroage para atingir os atos pretéritos.

Os apelantes ajuizaram ação declaratória de inexigibilidade de tributo, pleiteando: 1) a exclusão das Tarifas de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e de Uso do Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica dos demandantes; 2) o pagamento de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Tais pedidos foram indeferidos pelo magistrado a quo, sob a fundamentação de que se trata de demanda predatória
.

A este respeito,
importa frisar que é entendimento deste Tribunal de Justiça que, ainda que haja indícios de litigância predatória, a advocacia predatória não pode ser utilizada como fundamento legal para a extinção do processo sem resolução de mérito, tendo em vista que a análise do exercício da conduta do advogado é de competência do Órgão de Classe do profissional, não do Órgão Jurisdicional.
Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ADVOCACIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I - A análise do exercício da advocacia predatória é de competência do Órgão de Classe do profissional, não possuindo o magistrado força legal para tanto, bem como para indeferir a petição inicial sob esse fundamento, mormente quando preenchidos os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil e devidamente acompanhada da documentação que embasa a pretensão.

II - Nesse cenário, não cabe ao magistrado não dar prosseguimento no feito, mas se valer de outras medidas coercitivas para coibir práticas antijurídicas como é o caso das lides predatórias ou artificiais.

III - Provimento do recurso de Apelação Cível, para anular a sentença recorrida, retornando ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800308-74.2022.8.14.0031 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA SENTENÇA. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO ANTE O AJUIZAMENTO DE DEMANDAS REPETITIVAS QUE CONFIGURAM ADVOCACIA PREDATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão agravada, sobretudo porque a advocacia predatória não está no corpo dos requisitos legais ao julgamento de indeferimento da inicial ou extinção sem resolução de mérito, configurando mera infração administrativa, sob pena de ofensa ao direito de ação. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801473-66.2022.8.14.0061 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2023)

Assim, não cabe ao magistrado obstar o acesso à justiça, deixando de dar prosseguimento no feito, com fundamento no caráter predatório da demanda
, mormente quando pode se utilizar de outras medidas coercitivas para coibir práticas antijurídicas, tais como acionar o respectivo Órgão de Classe do profissional.

Ao analisar a sentença recorrida, verifica-se que o magistrado de piso indeferiu a petição inicial sob o fundamento de caracterização de demanda predatória, desconsiderando a existência de ações repetitivas em todo país, envolvendo a pretensão deduzida pelos autores, bem como a existência de recursos repetitivos que ensejaram o surgimento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça
.

Ora, o dispositivo da sentença se deu pela extinção da ação sem resolução de mérito, pelo que verifico
o erro in judicando
. Tais circunstâncias resultam na necessidade da cassação da sentença ora recorrida, demonstrando a necessidade da análise de mérito da ação proposta.

Contudo, verifico que o presente processo está em condições de imediato julgamento da matéria, sendo possível aplicar a teoria da causa madura, viabilizando o julgamento dos pedidos formulados pelos demandantes
, em conformidade com o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC:

CPC, art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I -
reformar sentença fundada no art. 485;

Cumpre destacar que a Teoria da Causa Madura é norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade, assim, estando o processo em condições de imediato julgamento, compete ao Tribunal decidir desde logo o mérito.

Nesta esteira, de acordo com o doutrinador Daniel Assumpção Neves:

"Para que seja aplicada a teoria da causa madura nos termos do art. 1.013, §3º, I, do Novo CPC, o processo deve estar em condições de imediato julgamento. Nesse caso, sendo anulada a sentença terminativa, poderá o tribunal passar ao julgamento originário do mérito da ação. Nesse caso, a sentença é anulada e não reformada como previsto no dispositivo legal ora comentado, cabendo ao tribunal, após julgar o mérito recursal, passar a julgar, de forma originária, o mérito da ação.

(...) A aplicação da regra ora comentada se mostra dependente exclusivamente de uma circunstância: sendo anulada a sentença de primeiro grau em razão do equívoco do juiz em extinguir o processo sem a resolução do mérito, o tribunal passará ao julgamento imediato do mérito sempre que o único ato a ser praticado for a prolação de uma nova decisão a respeito do mérito da demanda.” (NEVES, Daniel Amorim Assumção. Manual de Direito Processsual Civil. Volume único. 9ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2017. P.1.652-1.653).

Corroborando com o alegado, esta E. Corte vem admitindo a aplicação da teoria da causa madura quando o feito comporta condições para julgamento imediato, pois a instrução probatória já foi exaurida, em razão do compromisso do atual sistema processual com a mais justa e célere resolução de processos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.

SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
ERRO IN JUDICANDO
.
CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO
. DIREITO DOS SERVIDORES CIVIS À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. OS MENCIONADOS DECRETOS TRATAM DE REAJUSTE SETORIAL E NÃO DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA E APLICAR A TEORIA DA CAUSA MADURA, JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.

1 - Assiste razão ao apelante quando afirma que a possibilidade jurídica do pedido, com o advento do CPC de 2015 não é mais uma das condições da ação, estando sua análise inserida no mérito da ação. Desta forma o processo não poderia ser extinto sem resolução do mérito. De fato, a impossibilidade jurídica do pedido, com base na vedação legal daquele, leva a sua improcedência, portanto, é realizada uma análise do mérito.
Assim, tais circunstâncias resultam na necessidade da cassação da sentença ora recorrida, demonstrando a necessidade da análise de mérito da ação proposta, o que aplicando a teoria da causa madura, passo a fazer.

2 – O autor requereu que fosse concedido o reajuste de 22,45% (vinte e dois, vírgula quarenta e cinco por cento) nos seus proventos. O referido reajuste foi concedido aos servidores militares, através das Resoluções de n&deg;s 0145 e 0146. In casu, não há que se falar em violação literal ao art. 37 da CF/88, pois o referido artigo e o Decreto n&deg; 711/1995, acompanhado das Resoluções, tratam sobre institutos diferentes, uma vez que o primeiro assegura a "revisão geral de vencimentos", e os demais trazem em seu texto o termo "reajuste", não fazendo qualquer menção à respeito da revisão geral anual, sendo esta caracterizada pela sua generalidade, atingindo a todos os servidores.

3 - Na revisão geral anual, se objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração do servidor individual, estendendo-se para todos os servidores públicos, quer civil quer militar. Já no reajuste remuneratório, direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, e, via de regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos. A citada distinção é reconhecida pelo STF (RE 393.679/ STF)

4- O Pretório Excelso posicionou-se pela possibilidade de concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com escopo de corrigir incongruências salariais no âmbito do serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fulcro no princípio da isonomia, majorar tais vencimentos (Súmula Vinculante n&deg; 37).

5- Não assiste razão ao servidor que requer a extensão do reajuste de 22,45% (vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento), concedido aos servidores militares através do Decreto 711/1995, pois não se configurou em uma revisão geral, mas sim em reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores.

6- O Tribunal Pleno, em recente julgamento da Ação Rescisória nº 0008829051999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%, assim, não há que se falar em perda salarial nem incorporação dos reajustes.

7- Recurso conhecido e provido para cassa a sentença recorrida, e aplicando a teoria da causa madura julgar improcedentes os pedidos da inicial.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001900-36.2012.8.14.0065 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/07/2020 )

Portanto, reformo na totalidade a sentença de primeiro grau, e tendo em vista a possibilidade do julgamento imediato da matéria, aplicando-se a teria da causa madura, passo a análise do mérito.

Em síntese, os autores requerem a exclusão das Tarifas de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e de Uso do Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica dos demandantes; e o pagamento de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

Ocorre que o pleito não merece provimento, senão vejamos:

Em 13/03/2024, o STJ julgou os recursos representativos da referida controvérsia (REsp 1734946/SP; REsp 1734902/SP; REsp 1692023/MT; REsp 1699851/TO), fixando a seguinte tese:

STJ, Tema 986:
“A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E/OU A TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD), QUANDO LANÇADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, COMO ENCARGO A SER SUPORTADO DIRETAMENTE PELO CONSUMIDOR FINAL (SEJA ELE LIVRE OU CATIVO), INTEGRA, PARA OS FINS DO ART. 13, § 1º, II, 'A', DA LC 87/1996, A BASE DE CÁLCULO DO ICMS”.

Não obstante, é imperioso ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 986, estabeleceu entendimento no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA.
ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO.

IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO.

1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS.

2. A primeira observação a ser feita é atinente à importância do tema debatido: o ICMS constitui a principal fonte de arrecadação tributária dos Estados e do Distrito Federal.

3. Registra-se, de início, que a matéria, conforme reconhecido no Supremo Tribunal Federal, é de natureza infraconstitucional. Nesse sentido, conveniente transcrever o Tema 956/STF: "É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica.".

(...)

TESE REPETITIVA. 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.".

MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (....)

(REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)

Portanto, a solução de mérito deve ser dada pela aplicação da tese relativa ao Tema 986 do STJ, que estabelece a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica. Logo, os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes.

Nessa trajetória argumentativa, torna-se incontroverso que a pretensão dos apelantes conflita diretamente com precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, conforme estipulado pelo artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

CPC, art. 927.
Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III -
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

Adicionalmente, observa-se que a ação originária não está protegida pela modulação de efeitos proposta pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin, dado que o seu ajuizamento ocorreu, especificamente, em 16/08/2023, data posterior ao da publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS.

Assim, entendo pela reforma da sentença para casar a decisão guerreada, afastando o indeferimento da inicial e, aplicando a Teoria da Causa Madura, julgar improcedentes os pedidos iniciais dos autores, nos termos da fundamentação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença guerreada, e,
aplicando a Teoria da Causa Madura, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça vestibular
, em conformidade com os termos da fundamentação, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024